Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
2. A prova contida nos autos demonstra que, apesar de ter atingido a maioridade civil, o alimentando não se inseriu no mercado de trabalho, está matriculado e frequenta curso superior, a necessitar dos alimentos prestados pelo genitor.
3. Apesar de o Autor demonstrar que houve o nascimento de outros dois filhos, não houve comprovação de que esse fato impôs alteração da capacidade contributiva dele, pois nada elucidou sobre a sua dinâmica familiar.
4. Apelação conhecida e não provida.